Tribunal: TJDFT
Processo: 0715832-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715832-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATILDE COSTA MELO LOCHER DE QUEIROZ AGRAVADO: CASTRO &amp; ROSSETTO RESTAURANTE LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATILDE COSTA MELO LOCHER DE QUEIROZ em face de decisão (id. 89528582 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Monitória (processo no 0714063-19.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando a intimação da requerida, ora agravante, para recolher as custas processuais relativas ao pedido reconvencional apresentado em sua contestação, sob pena de não apreciação do requerimento. Em suas razões recursais, a agravante alega que é pessoa juridicamente pobre e encontra-se desempregada, vivendo atualmente às custas da renda auferida pelo seu marido. Afirma não possuir condições de custear o processo sem comprometimento da subsistência de sua família e, nesse sentido, faz alusão à presunção de veracidade da referida declaração, subscrita, no caso, por advogado com poder específico para o ato, na linha do disposto no art. 99, §3o, do CPC. Argumenta que os documentos colacionados aos autos, em especial os extratos bancários de seu marido evidenciam que os valores movimentados em conta bancária giram em torno de um salário-mínimo, fazendo com que as despesas da família consumissem toda a economia que tinham. Ressalta que as despesas mencionadas na decisão recorrida datam do ano de 2019, momento no qual a realidade da agravante era outra, tanto que, se assim não fosse, já teria cumprido com a sua obrigação. Acrescenta, nesse ponto, que, em função dos efeitos da pandemia, ficou desempregada e teve a sua renda familiar abalada. Com esses argumentos, em síntese, pugna pelo recebimento do recurso no duplo efeito e, no mérito, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente a análise a respeito do preenchimento, ou não, dos requisitos para a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, ao que parece, o indeferimento do benefício da justiça gratuita à agravante teria decorrido do fato de a recorrente admitir em sede de embargos à monitória a aquisição de roupas no valor de R$18.314,84. Entretanto, aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afastaria a afirmação da recorrente de que não possui condições financeiras, na atualidade, para arcar com os custos processuais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte agravante, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, acrescido do fato de ter sido assinalado o prazo de 15 dias para que proceda ao recolhimento das custas processuais relativas ao pedido reconvencional, sob pena de não apreciação do requerimento. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar para suspender a determinação de recolhimento imediato das custas referentes ao pedido reconvencional até que a questão seja analisada por ocasião do mérito do recurso, permitindo-se, por conseguinte, o regular processamento do feito originário. Comunique-se à d. Juíza da causa. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora